Tribunal: TJMT
Processo: 0002299-65.2014.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002299-65.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVO BRUNETTA - CPF: 546.680.859-87 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LAVOURA DE SOJA EM GARANTIA DE FINANCIAMENTO, CONSOANTE A CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CUSTEIO AGRÍCOLA – CHUVAS EXCESSIVAS QUE PREJUDICARAM A LAVOURA - AVISO DE SINISTRO PELO SEGURADO –NEGATIVA DE COBERTURA POR TER SIDO REALIZADA A COLHEITA ANTES DA VISTORIA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - CLAUSULA LIMITADORA NÃO OBSERVADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR ANTE O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO SEGURADO – CONDUTA DESIDIOSA - LAUDO PERICIAL TÉCNICO - AUSÊNCIA DE PERECIMENTO INTEGRAL DA LAVOURA - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE REQUERIDA (ART. 373, II, DO CPC) - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com este laudo de danos, em 114 ha a lavoura encontrava-se colhida e, nos 218,76 ha restantes, foi implantada cultura de milho sobre a lavoura segurada.

Cumpre esclarecer que, de acordo com as Condições Gerais do Seguro Agrícola, Item 27, subitem 27.5, alínea “c”, constitui Perda de Direito “colher ou proceder qualquer alteração, no todo ou em parte, sem prévia autorização da Seguradora, em caso de sinistro, na área sinistrada. Caso constatada qualquer irregularidade, a área não terá cobertura.

17.1. O Segurado, ou seu representante legal, deverá obrigatoriamente comunicar à Seguradora qualquer evento que possa vir a se caracterizar como um sinistro, ou qualquer outro dano causado à cultura segurada, indenizável ou não, tão logo tome conhecimento do mesmo, e deverá tomar todas as providências que estiverem ao seu alcance, a fim de minorar as consequências do evento. 17.1.1. O Segurado deverá comunicar a data do início da colheita com uma antecedência de 15 (quinze) dias. A colheita não poderá ser feita sem autorização por escrito da Seguradora. 17.1.2. No caso de prejuízos parciais, deverá ser informada, obrigatoriamente, no Aviso de Sinistro, a data prevista para o início da colheita. 17.1.3. O não cumprimento dos termos descritos no item 17.1 acima poderá acarretar ao Segurado a perda do direito à indenização. (Id nº 44956196 – fls. 42/84)

Não há que se falar em indenização por dano moral, vez que ausente qualquer ato ilícito praticado pela requerida.

Em atendimento ao que determina o art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono do apelado em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) para o patamar de 15% (quinze por cento).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por IVO BRUNETTA, contra sentença de id. 93595490, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA C/C DANO MORAL n.º 0002299-65.2014.8.11.0037, em face de CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, que restou assim consignado:

“Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se.

(...).”

Em seu recurso (Id.93596452), irresignado, o apelante sustenta, em síntese, (i) que cedeu a lavoura de soja em garantia de financiamento, consoante a cédula rural pignoratícia avençada entre o requerente e o Banco do Brasil, referente à safra 2012/2013, na qual também foi autorizada a contratação de seguro de penhor rural da lavoura dada em garantia, junto à requerida/apelada; (ii) narra que, para garantir o pagamento o custeio agrícola, foi feito seguro no valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), referente ao plantio de 332,76 ha de sojas, pagando um prêmio total de R$ 3.900,82 (três mil, novecentos reais e oitenta e dois centavos); (iii) Portanto, em razão da ocorrência de sinistro, interesse legítimo do apelante (CC art. 757), com risco coberto, previsto na apólice em discussão, ou seja, chuvas excessivas, cuja qual provocou a perda total da lavoura, nasceu o direito do segurado ao recebimento da indenização do sinistro da importância segurada; (iv) aponta que em 28/05/2013, a apelada/requerida emitiu uma carta negando o pagamento do sinistro, aduzindo que o requerente teria promovido a colheita sem autorização, o que geraria perda do direito à indenização. (v) alega ainda, que a Carta negativa, encontra-se fundamentada na cláusula 27, subitem 27.5, alínea “c”, no entanto, a recorrida fundamenta toda sua defesa na cláusula 17 das condições gerais do Seguro, o que demonstra falha clareza no que tange ao princípio da devida informação, e diante a ausência de entrega da apólice, via da proposta e Condições Gerais do Seguro do Sinistro; (vi) que as provas produzidas pelo apelante, mais especificamente a oitiva do Sr. GERSON, engenheiro agrônomo, cujo qual era conveniado do Branco do Brasil (Fls. 290/291), Beneficiário/Estipulante do Contrato de seguro em discussão, sequer foi valorada quando da decisão; (vii) Assim, pugnou pela procedência da ação para condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) devidamente corrigido, relativo ao valor do custeio agrícola, e, ainda, por dano moral em valor a ser fixado.

Por conseguinte, requer a inversão da verba de sucumbência a que foi condenado o Apelante, com sua respectiva majoração para 20% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões de id. 93596456, alega impossibilidade de pagamento do seguro por descumprimento pelo segurado; da ausência de comprovação da extensão dos danos; do conhecimento pelo autor das condições gerais do contrato; da impossibilidade de inversão do ônus da prova. Pugna pela improcedência da demanda com condenação da requerente em custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Ivo Brunetta, ora Apelante, em face da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, ora Apelada, aduzindo, em síntese, que, em 02/05/2012, contratou um Seguro Agrícola, instrumentalizado pela Proposta nº 8004884, cujo capital segurado previsto seria de R$ 275.000,00 (Duzentos e setenta e cinco mil reais), visando garantir o Contrato de Financiamento Agrícola nº 4000279, contraído perante o Banco do Brasil para o custeio lavoura de soja formada no período de Maio/2012 a Maio/2013.

O Apelante relata em sua exordial que, todas as exigências e recomendações técnicas foram observadas na área de plantio. Todavia, entre o período de 15/01/2013 a 08/02/2013, em decorrência do volume excessivo de chuva, acabou ocorrendo a frustração da safra.

Informou que o sinistro foi comunicado a Seguradora Apelada e que, após a realização do Laudo de Vistoria, recepcionou a informação prestada pela Seguradora Apelada acerca da negativa de pagamento da indenização securitária, alegando que irregularidades na área sinistrada, o que importava em risco excluído do contrato.

Deste modo, inconformado com a recusa da Seguradora Apelada, ingressou com a presente demanda, requerendo: Condenação da Seguradora ao pagamento de R$ 275.000,00 (Duzentos e setenta e cinco mil reais), devidamente atualizado; Condenação da Seguradora ao pagamento de danos morais; Inversão do ônus da prova; Condenação da Seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Diferentemente do alegado, não existiu qualquer conduta ilícita perpetrada pela Seguradora Apelada, na medida em que todas as disposições contratuais foram devidamente respeitadas desde a vigência do seguro até o cancelamento do mesmo.

Isto porque, conforme restou demonstrado no decorrer da lide, quando da ocorrência do sinistro, a Seguradora Apelante foi comunicada e deu início ao procedimento de regulação de sinistro.

Com isso, a fim de apurar se a indenização securitária pleiteada seria devida ou não, a Seguradora Apelada encaminhou um perito para vistoria o local dos fatos que, em laudo de inspeção final de id.93595473, acabou concluindo o seguinte:

“De acordo com este laudo de danos, em 114 ha a lavoura encontrava-se colhida e, nos 218,76 ha restantes, foi implantada cultura de milho sobre a lavoura segurada.

Cumpre esclarecer que, de acordo com as Condições Gerais do Seguro Agrícola, Item 27, subitem 27.5, alínea “c”, constitui Perda de Direito “colher ou proceder qualquer alteração, no todo ou em parte, sem prévia autorização da Seguradora, em caso de sinistro, na área sinistrada. Caso constatada qualquer irregularidade, a área não terá cobertura.”

Antes mesmo da realização da vistoria, o Segurado/Apelante, de maneira arbitrária e em desrespeito as Condições Gerais do contrato, procedeu com a cultura de milho (produto diverso do segurado) antes mesmo da vistoria do local.

Ainda, em audiência de instrução, a testemunha GERSON aduziu que é conveniado do Banco do Brasil e acompanha as lavouras que são financiadas; que no mês de janeiro choveu de modo que não podia colher a lavoura; que foi até à propriedade e percebeu que estava deteriorando; que foi feito o protocolo, enviado os documentos e o perito veio mais de 15 (quinze) dias depois; que o perito constatou que as lavouras estavam perdidas e nesse tempo o requerente começou a plantar o milho; que atestou positivamente a atitude do requerente, pois o milho que vem depois da soja deve ser plantado no período em que ainda tenha água; que se o requerente demorasse a plantar o milho, perderia a soja e o tempo de plantar o milho; que o requerente não tinha a documentação do seguro; que ligou na agência solicitando instrução de como proceder; que não foi avisado que não podia plantar o milho; (...) que toda a área que foi financiada, se perdeu.

Cabe destacar que o contrato de seguro, prevê que:

Nesse sentido, vejamos o que dispõe a Cláusula Cláusula17 do Manual do Segurado:

“17. OCORRÊNCIA DE SINISTROS

17.1. O Segurado, ou seu representante legal, deverá obrigatoriamente comunicar à Seguradora qualquer evento que possa vir a se caracterizar como um sinistro, ou qualquer outro dano causado à cultura segurada, indenizável ou não, tão logo tome conhecimento do mesmo, e deverá tomar todas as providências que estiverem ao seu alcance, a fim de minorar as consequências do evento.

17.1.1. O Segurado deverá comunicar a data do início da colheita com uma antecedência de 15 (quinze) dias. A colheita não poderá ser feita sem autorização por escrito da Seguradora.

17.1.2. No caso de prejuízos parciais, deverá ser informada, obrigatoriamente, no Aviso de Sinistro, a data prevista para o início da colheita.

17.1.3. O não cumprimento dos termos descritos no item 17.1 acima poderá acarretar ao Segurado a perda do direito à indenização.” (Negritamos).

Continuando, o Apelante aduz que não obteve conhecimento das Condições Gerais do seguro contratado, o que, inclusive, foi refutado em sede de prova pericial. Isto porque, após a realização da audiência de conciliação, houve a produção e apresentação do Laudo Pericial Técnico, que concluiu pela ausência de cobertura ao sinistro reclamado na presente demanda. Confira-se:

“VI. Feitas todas esta indicações, conclui-se o presente trabalho técnico constatando que os alegados problemas de produtividade nas áreas do Sr. Ivo Brunetta, são atribuídas, principalmente, em razão do excesso de chuvas nos períodos que precederam a colheita da soja, sendo cento que tal aspecto impactou a safra 2013/2014 do requerente, todavia o direito a indenização é negado haja vista o descumprimento da cláusula 17.1.1 das Condições Gerais do Seguro Agrícola firmado entre as partes do processo.”

Nesse sentido, ao contrário do alegado pelo Apelante, vale dizer que o mesmo possuía pleno conhecimento das Condições Gerais do seguro contratado, conforme é possível observar na declaração prestada na Página 413/414 (id. 93595477), pelo N. Perito Judicial. Vejamos:

“Na imagem acima consta seta indicando a assinatura do contratante, Sr. Ivo Brunetta, e a sua ciência acerca das informações de que em caso de sinistro, o aviso deve ser feito com os elementos e com antecedência mínima de 15 dias do inicio da colheita para que permita caracterizar e estimar os prejuízos causados, se a ocorrência dos eventos/danos ocorram a menos de 15 dias do início da colheita, a comunicação deverá ser feita em tempo hábil. Assim, evidencia-se que a parte requerente tomou ciência acerca das condições previstas na proposta de seguro firmado junto à requerida em 05 de julho de 2012, isto é, muito antes da ocorrência do sinistro.

6.4.1. CONCLUSÃO REFERENTE AO DIREITO À INDENIZAÇÃO

Diante da constatação feita anteriormente e dado que a parte requerente tomou conhecimento a respeito das condições que seriam estabelecidas na apólice firmada com a seguradora, Companhia de Seguros Aliança do Brasil, é possível afirmar que a requerida dispõe do direito de NÃO indenizar a requerente em vista da ocorrência do sinistro, mesmo que comprovado, pois não cumpriu coma cláusula do item 17 das Condições Gerais do Seguro Agrícola que, conforme destacada anteriormente, apresenta similaridade às informações complementares apresentadas na Proposta de Seguro nº 8004884.”

Ainda, o laudo pericial constatou que a indenização não era devida. Veja-se:

“ (...) Todavia, é imprescindível destacar que na PROPOSTA DE SEGURO nº 8004884 da apólice em questão, anexada pela parte requerente nas fls. 34/39 dos Autos, constam as assinaturas do Sr. Ivo Brunetta (requerente) em todas as páginas do aludido documento. Ademais, observa-se que na página 3 da proposta de seguro, constam “Informações complementares” que refletem a condição descrita no item 17 do contrato (ponto controvertido), vez que estão incluídos os dizeres colocados em destaque na figura abaixo (...)

Em relação a conclusão elaborada no Laudo Pericial, tanto no item 6.4.1 e no item 7, tópico VI, em que este perito se refere a concluir o Laudo Pericial, afirmando que a Seguradora dispõe do direito de não indenizar o Segurado, não poderia afirmar tal coisa, pois tal veredito deve partir somente do M.M. Juízo, desta forma, as considerações sobre esta situação serão abordadas no item 3 desta petição. (...)”

Assim, ante o teor da cláusula 17.1 do contrato e a conclusão do laudo pericial, descabe o pedido de indenização securitária pleiteado pelo autor.

Cumpre ressaltar que como nos casos de seguro agrícola o capital segurado está vinculado aos prejuízos causados aos bens segurados, o pagamento da indenização securitária possui critérios específicos de liquidação, que foram previamente estipulados em contrato e cujo procedimento deverá ser respeitado. Ou seja, o valor fixado à título de capital segurado nem sempre deverá ser esgotado, posto que a importância devida à título de indenização deverá ser calculada obedecendo critérios específicos, de acordo com as normas do seguro contratado.

Nesse sentido, apenas à título de argumentação, caso fosse devida a indenização securitária no presente caso, não haveria que se falar em pagamento integral do capital segurado. Isto porque, conforme já explanada, ao realizar a vistoria no local do sinistro, restou comprovado que, da área total segurada, 114 ha já haviam sido colhidos pelo Apelante, bem como nos 218,76 ha já havia sido implantada nova cultura de milho.

Ou seja, em decorrência da colheita de parte da lavoura e implantação de cultura de produto diverso do segurado em outra parte da mesma, resta impossível aferir o suposto prejuízo obtido pelo Apelante.

Todavia, ad argumentandum tantum, com a constatação de que 114 ha da área segurada já havia sido devidamente colhida, resta evidente que o pedido de indenização integral do capital segurado é absolutamente indevido, haja vista a ausência de perecimento da integralidade do plantio.

Nesse contexto, vejamos o Questionário do Objeto de Risco, devidamente preenchido pelo segurado, no qual prescreve que o contrato se prestava a garantir 50% da Produtividade Segurada, de uma área Total de Plantio de 332,76 há, conforme id. 93595473.

Deste modo, caso a indenização securitária fosse devida no presente caso, é necessário dizer que, levando-se em consideração que a colheita foi realizada em 114 ha, bem como que 332,76 ha estaria acobertado pelo seguro, restaria então apenas uma área de 218,76 ha, a ser objeto de apuração da “Produtividade Segurada”, a qual, por sua vez, restaria indenizada em apenas 50% (eis que o contrato garantiria apenas 50% da Produtividade Segurada).

Relevante destacar a legalidade das cláusulas contratuais, ora em análise, que foram elaboradas com presteza e clareza, permitindo a fácil compreensão e interpretação, inclusive no que tange aos limites e restrições do dever de indenizar assumido por esta Seguradora, ora Contestante. O contrato em questão, foi pactuado dentro da mais estrita boa-fé, em consonância ao estabelecido no artigo 422 do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Com efeito, necessário se faz mencionar a clara distinção entre uma cláusula restritiva (admitida pela própria lei de proteção ao consumidor, em seu art. 54, §4º) e uma cláusula abusiva, cuja conotação é dada pelo art. 51, da mesma Lei.

Referido clausulado não padece de vício, na medida em que está redigido com palavras de fácil e imediata compreensão, traz imagens ilustrativas e os pontos em que há alguma limitação de risco, são colocados com fonte negritada a fim de chamar a atenção do consumidor, ou seja, tudo em consonância aos termos do artigo 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor:

“Artigo 54. (...) § 4°: As cláusulas que implicarem em limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”.

Nota-se que, o que existe no contrato de seguro são cláusulas limitativas dos riscos, com o fito de restringir a obrigação assumida, o que é perfeitamente legal, consoante preceitua o artigo retro descrito.

Neste sentido, o E. TJSP já se manifestou:

“COBRANÇA SEGURO (...). INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS COM PROPÓSITO DE BURLAR O CONSUMIDOR. APÓLICE DE SEGURO QUE ESTABELECE DE FORMA CLARA E EXPRESSA AS HIPÓTESES DE COBERTURA DE RISCOS E EXCLUSÕES ESPECÍFICAS. PRINCÍPIO DA "PACTA SUNT SERVANDA" QUE DEVE SER OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA - APLICAÇÃO DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP – APELAÇÃO 0036529-72.2010.8.26.0000 - RELATOR (A): FÁBIO QUADROS - COMARCA: SÃO PAULO - ÓRGÃO JULGADOR: 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - DATA DO JULGAMENTO: 27/02/2014) (grifou-se)

“(...) SEGURO (...) CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA NO SENTIDO DESTA EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC. CLÁUSULA VÁLIDA QUE MERECE APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP – APELAÇÃO 0028989- 51.2011.8.26.0577 - RELATOR (A): JOÃO BATISTA VILHENA - COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS¬ - ÓRGÃO JULGADOR: 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - DATA DO JULGAMENTO: 11/02/2014) (destacou-se)

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, tais cláusulas limitativas do risco não restaram proibidas, muito pelo contrário, podem e devem existir, sempre que se fizerem necessárias e desde que sejam redigidas de forma a facilitar o entendimento de pessoa leiga que não dispõe de qualquer conhecimento técnico, como ocorre com o incluso clausulado.

Oportuno registrar que o Apelante, quando da contratação do produto securitário, teve prévio e pleno conhecimento das limitações contratuais, sendo certo que todas as páginas do contrato foram rubricadas pelo mesmo.

Logo, todos os princípios defendidos pela Legislação Consumeristas foram respeitados, inexistindo qualquer situação que coloque a Autora em desvantagem exagerada e resulte na excessiva onerosidade na qualidade de consumidora.

Ainda, importante reconhecer que a Lei nº 8.078/90 visa proteger o consumidor face a sua vulnerabilidade no mercado de consumo (inciso I, art. 4º), mas não o transformar na parte mais forte, ou tutelá-lo como um incapaz, a ponto de impedir que a Seguradora Apelada, exerça sua atividade consoante os ditames legais que a regulam.

Conclui-se, portanto, pela legalidade das regras contratuais que são claras e de fácil compreensão e, ainda, de prévio e pleno conhecimento do Apelante, conforme já restou comprovado, não incidindo a abusividade e a desvantagem excessiva alegadas, muito menos a previsão do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

No mais, vale dizer que o seguro contratado pelo Apelante é denominado Seguro Prestamista “BB SEGUROAGRÍCOLA”, cujo objetivo é garantir a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo proponente, até o limite do respectivo capital segurado, oriundas de operações de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil contratadas por pessoa física junto ao Estipulante, observadas as coberturas contratadas e condições gerais do contrato, estando a apólice e respectivas coberturas individuais em vigor na data de ocorrência do evento previsto nestas condições gerais, respeitando os riscos expressamente excluídos da apólice contratada.

O seguro contratado pelo Apelante é vinculado a uma dívida contraída pelo mesmo junto à instituição financeira, neste caso, o Banco do Brasil, o qual não faz parte do polo passivo da ação.

O artigo 757 do Código Civil prevê: “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Logo, o conteúdo da relação negocial é determinado previamente, característica intrínseca dos contratos de seguro. A apólice contém o exato limite da garantia prestada, delimitando, portanto, a incidência da cobertura contratual, assim como, a forma de cumprimento, no caso, a ordem dos beneficiários.

Conforme consta na própria proposta assinada pelo Apelante, o primeiro beneficiário do seguro em discussão é a instituição financeira estipulante, Banco do Brasil, conforme dispõe a Cédula contratada anexada ao ID. 93595475.

A proposta contratada visava garantir a amortização de eventual dívida contraída pelo segurado junto ao Banco do Brasil, ou seja, o primeiro beneficiário do seguro é o Banco, no limite da dívida segurada.

Vejamos o que dispõe a jurisprudência sobre o real beneficiário da indenização securitária nos contratos de seguro prestamista:

'SEGURO DE VIDA – Seguro prestamista – Contrato firmado com o objetivo de garantir operação de crédito pactuada pelo segurado - Morte do segurado – Fato gerador ao recebimento do capital segurado – Primeiro beneficiário – Estipulante, que no caso é a instituição financeira – Autores – Segundo Beneficiário – Direito a indenização, caso exista saldo remanescente após a quitação de eventual dívida da segurada – Liquidação de sentença. Recurso parcialmente provido. (grifamos)' (TJ-SP 10003123720168260118 SP 1000312- 37.2016.8.26.0118, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 20/02/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2018)

'DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES PREJUDICADAS. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A natureza do seguro prestamista é a quitação do saldo devedor originário do contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira, sendo esta a primeira beneficiária na apólice do seguro e, no eventual caso de existir saldo remanescente, será destinado aos herdeiros. 2. No caso, os Apelados/A.A. não pretendem a quitação de dívida, junto à instituição financeira (1ª Apelante/R), com o seguro de proteção financeira ao qual seu genitor, já falecido, aderiu, mas o pagamento de indenização, a seu favor, o que é incomportável na espécie. 3. Julgado improcedente o pedido, inverte-se os ônus sucumbenciais para condenar os Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa, acrescido de 5% referente a honorários recursais; contudo, suspensa a exigibilidade conf. art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.' (TJ-GO – Apelação 00068414120148090051, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/02/2018)

Portanto, pela própria natureza do seguro em questão, caso a indenização fosse devida, o que não ocorre, o Apelante seria apenas beneficiário residual do referido contrato, sendo a instituição financeira a primeira beneficiária da indenização securitária.

Ainda, verifico que o apelante pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais, em valor a ser arbitrado.

Como bem cediço, em ações de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de nexo ou causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Prelecionam os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil:

'Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.'

Como regra geral do Código Civil, a responsabilidade civil é subjetiva, ou seja, há de ser analisada e comprovada a culpa do agente na ocorrência do evento danoso.

Todavia, não há que se falar em indenização por dano moral, vez que ausente qualquer ato ilícito praticado pela requerida.

Consoante cediço, ao autor da ação incumbe à prova do fato constitutivo do seu direito, de acordo com a regra contida no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sob pena de ver a pretensão indeferida.

Nesse sentido, é uníssono o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RODOVIA - COLISÃO SOBRE PONTE ENTRE ÔNIBUS E BICICLETA - MORTE DO CICLISTA - DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA - TESE DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL - MOTIVAÇÃO CONCRETA E VINCULADA - INADIMPLIDO ART. 333, I DO CPC - PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL CONDUCENTES E DETERMINANTES NA APURAÇÃO DA DINÂMICA DOS FATOS - CICLISTA QUE CIRCULAVA NO PERÍODO NOTURNO PELA PISTA DE ROLAMENTO, SEM DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO - DESPREZADA FAIXA DE ACOSTAMENTO E PASSAGEM PARA PEDESTRES - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - QUEBRA DO NEXO CAUSAL - AUSENTE DEVER REPARATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO' (TJ/MT; APELAÇÃO Nº 13310/2011; Data do Julgamento 31-8-2011)

Com essas considerações, conheço do presente Recurso de Apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, em reconhecimento da ausência de direito ao recebimento da indenização securitária pleiteada. E, em razão do trabalho elaborado pelo patrono do apelado em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) do valor da causa, para o patamar de 15% (quinze por cento), em atendimento ao que determina o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021